Tribunal: TJMT
Processo: 1011036-13.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011036-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZEU DE OLIVEIRA - CPF: 111.493.021-00 (APELADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EXPRESSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Elizeu de Oliveira, declarou a ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias sem contratação válida, determinando sua restituição simples, com atualização monetária e juros legais, e ordenando a abstenção de novos descontos, sob pena de multa. O juízo de origem também afastou o pedido de indenização por danos morais, reconheceu sucumbência recíproca e aplicou o prazo prescricional decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias diante da ausência de contrato específico; (ii) definir se a utilização dos serviços pelo consumidor supre a exigência de contratação formal; (iii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados; (iv) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente de relação bancária; (v) fixar o termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de tarifas bancárias exige contratação formal e específica, conforme o art. 8o da Resolução no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil. A ausência de termo de adesão impede a cobrança, mesmo diante da utilização dos serviços.

4. A utilização de serviços além dos gratuitos não supre a exigência legal de contratação expressa. O silêncio do consumidor, especialmente hipossuficiente, não configura concordância tácita válida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

5. Em se tratando de responsabilidade contratual bancária sem prazo específico legal, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento pacificado no STJ.

6. A sentença já adotou integralmente os critérios defendidos no recurso, restando prejudicadas as insurgências quanto à devolução simples, juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de tarifas bancárias exige contratação expressa e específica, não sendo suprida pela mera utilização dos serviços ou ausência de manifestação do consumidor.

2. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de repetição de indébito fundadas em relação contratual bancária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, parte ré na ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, movida por
ELIZEU DE OLIVEIRA
, que tramita perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
em sentença (ID.

323269380),

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

“a) DECLARAR a ilegalidade da cobrança das tarifas apontadas na inicial, cuja restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada desconto, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

b) DETERMINAR que, no prazo máximo de 30 dias, o réu se abstenha de realizar os descontos mensais na conta do autor, referentes às tarifas bancárias declaradas ilegais nesta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tratando-se de sucumbência recíproca, condeno as partes nas custa processuais, pró-rata, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à parte autora por força da gratuidade reconhecida nos autos.”

O recorrente em suas razões (ID.

323269381), alega nulidade na fundamentação da sentença, a qual se apoiou na ausência do termo de adesão à cesta de serviços. Argumenta que tal ausência não invalida a contratação, especialmente diante da efetiva utilização dos serviços bancários pelo recorrido, como transferências, empréstimos, cartão de crédito, emissão de cheques e extratos, conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos.

Aponta erro na aplicação do prazo prescricional decenal, defendendo o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, por se tratar de vício na prestação do serviço.

Sustenta que a conduta omissiva do recorrido, ao utilizar os serviços por longo período sem apresentar qualquer objeção, caracteriza concordância tácita com as cobranças realizadas. Invoca os princípios da proibição do comportamento contraditório e do dever de evitar o agravamento do próprio prejuízo, destacando que o recorrido tinha à disposição canais para solicitar, gratuitamente, a migração ao pacote de serviços essenciais, mas não o fez.

Contesta a condenação à restituição em dobro dos valores cobrados, por inexistirem nos autos elementos que demonstrem má-fé ou ilicitude por parte da instituição financeira. Defende que, sendo os serviços efetivamente prestados, eventual devolução deve ocorrer de forma simples.

Por fim, impugna o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, requerendo que os juros incidam a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil, e que a correção monetária seja calculada desde cada desconto indevido, nos moldes da Súmula 43 do STJ.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora ou, subsidiariamente, que eventual condenação preveja devolução simples dos valores, respeitando os parâmetros legais de juros, correção monetária e prescrição.

Contrarrazões sob ID. 323269387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ELIZEU DE OLIVEIRA na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A sentença reconheceu a ilegalidade das cobranças por ausência de contratação válida e formal, determinou a restituição simples dos valores, afastou o dano moral por entender tratar-se de mero aborrecimento e aplicou o prazo prescricional decenal. Também fixou a incidência juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo.

A controvérsia recursal envolve a legalidade das tarifas bancárias cobradas sem contrato específico, a possibilidade de restituição em dobro, a ocorrência de dano moral, a incidência do prazo prescricional trienal e a definição do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

Observa-se que o objeto da presente ação consiste na cobrança de tarifas bancárias não autorizadas realizadas na conta corrente de titularidade do autor, a qual é utilizada exclusivamente para o recebimento de seu benefício previdenciário. Narrou o demandante que jamais contratou pacote de serviços junto à instituição financeira, razão pela qual os descontos mensais efetuados em sua conta ocorreram sem sua anuência e em desacordo com a legislação aplicável.

Quanto ao prazo prescricional, tratando-se de pretensão relacionada à cobrança indevida de tarifas no âmbito de relação contratual bancária, aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Cuida-se de responsabilidade contratual, na qual não há previsão legal específica que determine prazo diverso. Nesse contexto, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em ações envolvendo revisão contratual e repetição de indébito oriundas de contratos bancários, o prazo prescricional é de dez anos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). CONHECIMENTO, EM PARTE. PROVIMENTO. (...) Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A suposta divergência apresentada em relação à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra existente, pois já está pacificado o entendimento acerca do cabimento da repetição em dobro apenas nos casos em que demonstrada a má-fé do credor (...)” (EAREsp 738.991/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/02/2019, DJe 11/06/2019).

Adentrando ao mérito recursal, a alegação de que a ausência do termo de adesão à cesta de serviços não invalida a contratação foi corretamente afastada na sentença. Embora o autor tenha realizado movimentações bancárias além do permitido pelo pacote de serviços essenciais, o banco não apresentou qualquer contrato assinado pelo consumidor autorizando as referidas cobranças, o que é exigência expressa da Resolução no 3.919/2010 do BACEN.

A Resolução no 3.919 do Banco Central do Brasil dispõe sobre as regras aplicáveis à cobrança de tarifas pela prestação de serviços por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, consolidando e atualizando as normas vigentes sobre o tema.

Dessa forma:

“Art. 8o A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”

Tal exigência visa garantir maior transparência na relação contratual, assegurando que o consumidor tenha pleno conhecimento dos serviços incluídos no pacote, dos respectivos valores cobrados e das condições gerais da contratação, reforçando, assim, os princípios da informação e da boa-fé nas relações de consumo bancário.

Logo, escorreita a sentença que não se baseou exclusivamente na ausência do termo, mas sim na falta de prova da contratação expressa e específica das tarifas cobradas, encargo que competia ao réu, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida com base no CDC.

No que se refere à alegação de concordância tácita por parte do autor com as cobranças, ainda que o autor tenha utilizado os serviços, não se presume a contratação válida e específica de pacote tarifário. O simples uso da conta e o silêncio do consumidor, especialmente se este é hipossuficiente e não tinha conhecimento técnico sobre os serviços, não substituem a obrigação legal da instituição financeira de apresentar documento contratual com cláusulas destacadas, conforme exige a regulamentação do BACEN e o princípio da transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O pagamento compulsório das tarifas indevidas não configura concordância tácita, sobretudo diante da negativa expressa da parte autora quanto à contratação dos serviços. Competia ao banco, nos termos do ônus da prova, demonstrar autorização válida, ainda que sem contrato formal, por meio idôneo que evidenciasse o consentimento do consumidor. Não havendo qualquer prova nesse sentido, a simples utilização da conta não é suficiente para legitimar os descontos realizados.

Destaca-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a cobrança de tarifas bancárias sem prévia contratação expressa configura prática indevida. Além disso, reconhece-se que o uso dos serviços bancários não supre a exigência de contratação válida e formal, conforme estabelece a regulamentação do Banco Central e os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo ausente cláusula expressa da contratação da tarifa de manutenção de conta pelo consumidor, resta indevida a sua cobrança. Uma vez demonstrada a cobrança de valor indevido na conta corrente, deve a instituição bancária restituir, de forma simples, a quantia indevidamente paga pelo consumidor. Conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de tarifa não contratada expressamente, não há que se falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização” (N.U 0008628-35.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 11/03/2020).

Por fim, a sentença determinou a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, afastando a devolução em dobro por falta de prova de má-fé. Estabeleceu, ainda, que os juros de mora incidem a partir da citação, e que a correção monetária deve ser aplicada desde cada desconto. Assim, os pedidos recursais relacionados à forma de devolução, aos juros e à correção monetária restam prejudicados, pois requerem exatamente o que já foi expressamente concedido na sentença.

Diante de todo o exposto, não merece reforma a sentença proferida pelo juízo de origem, pois não se vislumbra qualquer ilegalidade ou vício passível de correção.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025